Tribunal: TJDFT
Processo: 0706656-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar em invasão de domicílio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito de tráfico de drogas, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal.
2. A periculosidade concreta do agente, manifesta nas circunstâncias do crime, bem como o risco de reiteração delitiva colhido dos antecedentes penais do réu, justificam a decretação da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social.
3. Ordem conhecida e denegada.